Tribunal: STF
Processo: RE 1559741
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0008070-64.2022.2.00.0000 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual concedida a ordem de habeas corpus, por maioria, para determinar que Pedro Paulo Cardoso Cabral “aguarde em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena” (fl. 7, e-doc. 7). Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ. PESSOA CONDENADA EM SITUAÇÃO DE LIBERDADE. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.



    2. A tese fixada, apesar de autorizar a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, comporta discussão acerca da possibilidade de execução provisória em regime mais gravoso para os condenados no regime inicial semiaberto ou aberto.



    3. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto (Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ).



    4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida” (fl. 1, 
e-doc. 7).



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 12.8.2022, o recorrido foi condenado pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, na Ação Penal n. 0001208-29.2014.8.07.0011, à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples) (fls. 46-48, e-doc. 3).



    3. Em 6.7.2023, no julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrido, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a dosimetria imposta para seis anos e três meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    4. Contra essa decisão, o recorrido interpôs o Recurso Especial 
n. 2.152.548/DF no Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em 26.3.2025, o Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, negou provimento e determinou a execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7-13, e-doc. 3).



    5. Em 4.4.2025, o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n. 2.152.548/DF, expediu mandado de prisão e determinou a prisão do recorrido para início da execução provisória da pena (fl. 14, e-doc. 3).



    6. O Conselho Nacional de Justiça, em 3.4.2025, no Pedido de Providência n. 0008070-64.2022.2.00.0000, requerido pela Defensoria Pública do Ceará, determinou que os juízos e os tribunais brasileiros recolhessem os mandados de prisão ainda não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto, em desfavor de pessoas que tenham respondido aos processos em liberdade, adotando-se, na sequência, procedimentos a serem seguidos para dar início ao cumprimento da pena (fls. 21-43, 
e-doc. 3).



    7. Em 5.4.2025, foi impetrado habeas corpus com medida liminar, em favor de Pedro Paulo Cardoso Cabral, contra decisão do juízo de primeira instância, para suspender o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo de origem (e-doc. 2).



    8. Em 7.4.2025, o Desembargador Esdras Neves, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deferiu o pedido liminar e determinou o imediato recolhimento “do mandado de prisão expedido contra o paciente, PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL (...) até que sejam adotadas pelo juízo competente as providências determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000” (fl. 3, 
e-doc. 4). Em 8.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 0713398-30.2025.8.07.0000, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ratificou a decisão anterior e manteve a ordem concedida para que o recorrido “aguarde em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena” (fl. 7, e-doc. 7), em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS 
DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIAS Nº 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ. PESSOA CONDENADA EM SITUAÇÃO DE LIBERDADE. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    2. A tese fixada, apesar de autorizar a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, comporta discussão acerca da possibilidade de execução provisória em regime mais gravoso para os condenados no regime inicial semiaberto ou aberto. 



    3. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto (Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ). 



    4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida” (fl. 1, 
e-doc. 7).



    9. O acórdão do Habeas Corpus n. 0713398-30.2025.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o objeto do presente recurso extraordinário.



    10. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios alega ter a Primeira Turma Criminal do Tribunal distrital contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.068 da repercussão geral.



    Assevera que “o acórdão recorrido viola diretamente o art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, ao entender, indevidamente, que não é possível ao juiz do Tribunal do Júri expedir mandado de prisão para cumprimento provisório da pena aos condenados em regime semi-aberto e aberto” (fl. 5, e-doc. 10).



    Defende que “o equívoco do acórdão está em exigir prévia intimação para início do cumprimento provisório da pena decorrente de condenação do tribunal do júri, em regime semi-aberto, sendo que no Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimento prisional, cujo ingresso depende da expedição de mandado de prisão. Aceitar o raciocínio contrário – exigir intimação e realização de audiência admonitória aos condenados pelo Tribunal do Júri no regime semi-aberto, implicaria em distorcer a tese fixada no tema 1068 da Repercussão Geral” (fls. 7-8, e-doc. 10).



    Realça que “entende o Ministério Público pelo cabimento da expedição de mandado de prisão pelo juiz do Tribunal do Júri para cumprimento provisório da pena aos condenados em regime semi-aberto” (fl. 8, e-doc. 10).



    Pede “seja o recurso extraordinário conhecido e provido para, diante da contrariedade ao art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, reformar o acórdão ora impugnado, de modo a denegar a ordem de Habeas Corpus concedida pelo Tribunal de Piso” (fl. 8, e-doc. 10).



    11. Em 10.6.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, admite o recurso extraordinário, fundamentando que “a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional” (fl. 2, e-doc. 14).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    13. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afrontado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.068 da repercussão geral, para ser cassado o acórdão do Tribunal distrital, com expedição de mandado de prisão contra o recorrido para início do cumprimento provisório da pena, em regime semiaberto, sem prévia intimação para início da execução, em virtude de condenação do recorrido pelo crime de homicídio simples pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF.



    14. Em 26.3.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 1.559.741, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, decidiu:



    “d) Execução provisória da pena



    Da manifestação do Ministério Público Federal das 
fls. 2954/2956, verifica-se que se requer a imediata prisão do recorrente, com base no julgamento do RE 1.235.340, concluído no dia 12-09-2024, no qual, por maioria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese em repercussão geral (Tema 1068) de que a prisão imediata de condenados pelo Júri Popular, independentemente da pena aplicada, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Assim, após análise do caso e inexistindo qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do recorrente, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.836, de 8/4/2024, justifica-se a comunicação à origem para que dê cumprimento ao TEMA 1068 do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, acolhendo a recomendação do MPF quanto ao cumprimento ao TEMA 1068 do STF.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça e ao juízo competente” (fl. 13, e-doc. 3).



    15. Em 3.4.2025, o Conselho Nacional de Justiça determinou, no Pedido de Providência n. 0008070-64.2022.2.00.0000, que os juízos e os tribunais brasileiros adotassem as seguintes providências:



    “1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão;



    2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto;



    3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observando-se as seguintes etapas:



    3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta; 



    3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto; 



    3.3. Ao invés do documento ‘Mandado de prisão’, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento ‘Guia de recolhimento’ no BNMP;



    3.4. Após a expedição da ‘Guia de recolhimento’ – que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão – deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU; 



    3.5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local; 



    3.6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto;



    3.7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de ‘Mandado de prisão’, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP;



    3.8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar.



    4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto” (fls. 40-42, e-doc. 3).



    16. Em 7.4.2025, o Desembargador Esdras Neves, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Habeas Corpus n. 0713398-30.2025.8.07.0000, acatando o Pedido de Providência do Conselho Nacional de Justiça, concedeu a ordem, liminarmente, em favor do recorrido, fundamentando:



    “Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada.



    Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, tendo respondido a todo o processo em liberdade.



    Cumpre registrar que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente no dia 4.4.2025, em atenção ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2152548-DF, que acolheu a recomendação do Ministério Público Federal quanto ao cumprimento do Tema 1.068, do Supremo Tribunal Federal, eis que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri (ID 70579919 – pág. 13).



    Ocorre, contudo, que no dia 3.4.2025, foi proferida decisão pelo Conselho Nacional de Justiça, da relatoria do Conselheiro Ulisses Rabaneda, nos autos do Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000, determinado a ciência a todos os Tribunais para adoção obrigatória das seguintes providências (ID 70579920 – págs. 21/24): (...)



    Dessa forma, considerando que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto e respondeu a todo o processo em liberdade, a manutenção, por ora, da expedição de mandado de prisão em seu desfavor, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para DETERMINAR O IMEDIATO RECOLHIMENTO do mandado de prisão expedido contra o paciente, PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, (...) até que sejam adotadas pelo juízo competente as providências determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0008070- 64.2022.2.00.0000.



    EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO.



    Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, caso efetivada a prisão” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    17. Em 8.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 0713398-30.2025.8.07.0000, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por maioria, concedeu a ordem para determinar que o recorrido aguardasse em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relatora a Desembargadora Simone Lucindo:



    “Consoante relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Paulo Cardoso Cabral em que é pleiteada a suspensão do cumprimento do decreto de prisão contra o paciente em decorrência da decisão que determinou a sua prisão para início da execução provisória da pena aplicada em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Para tanto, alega a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o semiaberto.



    Apesar da incipiência da temática, entendo pelo cabimento da manutenção da soltura do paciente para que aguarde, em liberdade, o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.



    No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o Plenário da Suprema Corte deu interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, para excluir a limitação de 15 anos de reclusão contida na alínea ‘e’ do inciso I, na parte final do § 4º e na parte final do inciso II do § 5º, todos do art. 492 do CPP, concluindo que ‘não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso’.



    Ao que se nota, a tese fixada, apesar de autorizar a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, quedou-se silente acerca da possibilidade de execução provisória em regime mais gravoso para os condenados no regime inicial semiaberto ou aberto.



    Com efeito, não há dúvida de que o termo ‘independente do total da pena aplicada’ evidenciou a possibilidade da execução provisória ainda que a reprimenda seja menor que 15 anos, de forma que, sendo a pena maior que 8 anos, incontroversa sua imediata aplicabilidade em decorrência do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do CP, que determina a fixação de regime inicial de cumprimento de pena fechado para os condenados à pena maior que 8 anos.



    Lado outro, comporta discussão a possibilidade de execução provisória da pena, em decisões proferidas pelo Júri, quando o regime inicial fixado for o semiaberto ou aberto.



    Isso porque há ofensa aos princípios da dignidade da 
pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e, sobretudo, da homogeneidade, impor ao paciente a execução provisória da pena em regime mais gravoso que aquele imposto pela sanção estipulada.



    Cumpre destacar que só há recurso defensivo pendente de apreciação no STJ, isto é, não há possibilidade de aumento da pena fixada ao paciente, o que poderia conduzir o réu a um regime inicial de cumprimento de pena fechado.



    A corroborar o acerto da decisão liminar, em 03/04/2025, isto é, um dia antes da determinação da expedição de mandado de prisão contra o paciente, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000 (...)



    Outrossim, estabelece a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal (STF) que a falta de um estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção de um condenado em regime prisional mais gravoso.



    Em outros termos, tal súmula visa garantir a aplicação da lei penal de forma a não prejudicar o condenado em razão da falta de infraestrutura no sistema prisional.



    Nesse contexto, em interpretação sistemática da Súmula Vinculante n. 56, do Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000 e do Tema de Repercussão Geral n. 1.068, entendo pela ilegalidade na execução provisória da pena do paciente em regime fechado, tendo em vista a sua incompatibilidade com a reprimenda imposta na sentença condenatória, menos gravosa. (...)



    Desse modo, ausente unanimidade sobre o tema, sobretudo em virtude das recentes alterações, pondero que, a despeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (Tema n. 1.068) acerca da autorização de imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, o caso apresenta peculiaridade consistente na imposição de pena em regime semiaberto, o que demanda a aplicação da técnica de distinção (distinguishing).



    Visto que o paciente está em liberdade e já expedido contramandado de prisão, expeça-se a Guia de Recolhimento e demais providências determinadas pelo CNJ no Pedido de Providências 
n. 0008070-64.2022.2.00.0000.



    Portanto, comprovada a ocorrência de constrangimento ilegal, a confirmação da medida liminar é medida que se impõe.



    Ante o exposto, admito a impetração e concedo a ordem para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o paciente aguarde em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena” (fls. 3-7, e-doc. 7).



    18. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024), firmou orientação no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    19. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Habeas Corpus n. 0713398-30.2025.8.07.0000, ao confirmar a liminar deferida pelo Relator e determinar que o recorrido aguarde em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena, “a despeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (Tema n. 1.068) acerca da autorização de imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, o caso apresenta peculiaridade consistente na imposição de pena em regime semiaberto, o que demanda a aplicação da técnica de distinção (distinguishing)”. Foi determinada, então, a expedição de “Guia de Recolhimento e demais providências determinadas pelo CNJ no Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000” (e-doc. 7).



    Ao decidir dessa forma, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não desatendeu decisão deste Supremo Tribunal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1.068), como alegado pelo recorrente. Limitou-se a determinar fosse o recorrido intimado para dar início ao cumprimento provisório da pena, conforme o procedimento instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providência n. 0008070-64.2022.2.00.0000. Não se cuida de vedação à execução da pena, mas tão somente observado o trâmite para ser dada ciência ao executado da pena a ser cumprida.



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora